Tribunal: TJDFT
Processo: 0034968-43.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0034968-43.2007.8.07.0001 APELADO: MARCELO PASQUALI PEIXOTO APELANTE: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (id 8850441) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MARCELO PASQUALI PEIXOTO, julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição ré ao pagamento da diferença resultante da substituição dos índices aplicados em decorrência dos planos econômicos às suas cadernetas de poupança. O feito encontrava-se suspenso desde 27/09/2013, conforme consta na decisão de id 8850436, em razão de decisão do eminente Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Recursos Extraordinários n. 626307/SP e n. 591797/SP, que determinou fossem suspensos todos os processos judiciais em tramitação no País que tratassem do tema da incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais denominados “Collor”, “Verão” e “Bresser”. Em petição de id 19979517, de 09/09/2020, o advogado Dr. Antônio Alves Filho (OAB/DF n. 4972) informa a realização de acordo extrajudicial firmado entre as partes, o que fora confirmado pelo Banco apelante em id 22644180. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. Da leitura do acordo de id 19979517, verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda, ao passo que o direito discutido é disponível e a representação foi regularmente constituída pelas partes. Assim, satisfeitos os requisitos legalmente exigíveis, HOMOLOGO o acordo apresentado em id 19979517 e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por perda superveniente do interesse recursal. Os honorários advocatícios de sucumbência e o pagamento das custas serão mantidos nos termos do acordo . Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo da origem. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator